Tribunal: TJDFT
Processo: 0718797-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS EXECUTÓRIOS. SENTENÇA DE FINALIZAÇÃO DO PLANO DE RECUPERÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PEDÊNCIA DE RECURSOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A eg. Segunda Seção do c. STJ decidiu que o Juízo Universal mantém a competência sobre a realização do controle dos atos de constrição patrimonial, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, até o trânsito em julgado da sentença de encerramento. (AgInt nos EDcl no CC n. 174.976/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021).
2. Não comprovado o excesso de execução, deve ser mantida a decisão agravada.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.